Tribunal: TJMT
Processo: 1003023-78.2021.8.11.0046
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003023-78.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS PATRICK ROCHA DO NASCIMENTO - CPF: 614.276.053-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSIMAR SILVA NASCIMENTO - CPF: 602.019.322-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 457.290.502-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, DA LEI 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - USO PROPRIO NÃO CARACTERIZADO – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DE MERCANCIA DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS - PRETENDIDA A REDUÇÃO OU EXCLUSAO DA PENA DE MULTA –

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL
–
SENTENÇA MANTIDA
-

RECURSO DESPROVIDO
.

Os depoimentos de agentes policiais quando corroborados com o contexto fático probatório dos autos, são suficientes para formular uma condenação.

Impossível se mostra a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.

A pena de multa foi dosada em simetria e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, além do mais, inexiste previsão legal para a sua exclusão, uma vez que a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, sendo preceito secundário da penalização do condenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de
CARLOS PATRICK ROCHA DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juiz “a quo” que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, e § 4°, da Lei n° 11.343/2006, condenou o réu ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
(Sentença – id. 1184515442).

Nas razões recursais objetiva-se a absolvição por insuficiência de prova de autoria, por ausência de suporte probatório mínimo para a condenação, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP. Subsidiariamente requer a
desclassificação do crime para o delito do artigo 28 da Lei de Tóxicos.

Não sendo esse o entendimento, requer seja afastada ou reduzida a pena de multa, e, ao final, requer a gratuidade da justiça.
(id.184515457).

Em resposta, o Ministério Público manifesta pela concessão parcial da gratuidade da justiça, e quanto aos demais pedidos, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença de primeiro grau (id. 184515459).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, (id. 191406675), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – TESES DEFENSIVAS: 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - Apesar da negativa de autoria invocada pela defesa, ficou demonstrado nos autos que a droga e os apetrechos apreendidos foram encontrados no interior da residência do acusado, de modo, portanto, que não deve se cogitar da propalada insuficiência probatória, a desmerecer a condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Além disso, as drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinava a atos de mercancia. 2. PRETENSÃO QUE VISA AFASTAR A PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE QUE INCUMBE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – O conteúdo da matéria trazida à análise deve ser submetida ao juízo da execução penal, porque, simplesmente, não apresenta controvérsia sobre a condenação ao pagamento da multa, mas apenas, e tão somente, acerca da respectiva exigibilidade, tendo como pano de fundo a hipossuficiência do acusado. 3. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – ADEQUAÇÃO AO SISTEMA TRIFÁSICO VERIFICADA – É possível verificar, também nesse aspecto, que o juízo estendeu proporcionalmente a redução operada em virtude da causa de diminuição do artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, verificando-se, assim, a adequada e escorreita fixação de 120 (cento e vinte) dias-multa, já que o mínimo previsto ao tipo penal a que foi condenado é de 500 (quinhentos) dias-multa. 4. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
CARLOS PATRICK ROCHA DO NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juiz “a quo” que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais objetiva a reforma da sentença

proferida, pugnando pela absolvição ante a ausência de provas.

Assim narra a denúncia:

“No dia 22 de setembro de 2021 por volta das 12h00min, em residência particular, localizada na Rua Danilo Antônio Gelatti, n.781-E, Bairro Centro, Campos de Júlio/MT, o denunciado CARLOS PATRICK ROCHA DO NASCIMENTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava e tinha em depósito para fins de traficância, o correspondente a 19,35 g de cocaína e 263,67 g de maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (conforme laudo definitivo de fls. 118).

Segundo apurou-se, no dia dos fatos a guarnição da Polícia Militar de Campos de Júlio, durante operação denominada Euphractus efetuou o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar determinada no processo de n. 1002491- 07.2021.8.11.0046, oportunidade que fora encontrado em posse do denunciado no interior de sua residência, o correspondente a 19,35 g de cocaína em seu quarto; e o equivalente a 263,67g de maconha, em cima da geladeira da localidade.

Durante a diligência na localidade, fora apreendido, ainda, o correspondente a R$ 430,00 (quatrocentos e trinta) reais (valores provenientes da venda de entorpecentes) em espécie, balança de precisão, papel filme para embalagem do produto, dichavador e celulares.

O denunciado já vinha sido monitorado, eis que noticiado que em sua residência havia um fluxo intenso de usuários de entorpecentes e que a localidade funcionava como ponto de venda de drogas, tendo sido, inclusive, registrado que durante diligências, a Polícia Civil presenciou o denunciado saindo de sua residência para atender usuários de drogas, questões que fundamentaram o pedido de busca e apreensão em seu desfavor determinada no processo de n. 1002491-07.2021.8.11.0046.

O denunciado informou em sede policial que realiza a venda de entorpecentes, há cerca de 6 (seis) meses, que é responsável pela desfragmentação, efetua o corte das drogas e entrega do entorpecente comercializado, e que os entorpecentes são enviadas de Sapezal para sua residência

Na residência do denunciado, inclusive, havia um documento pessoal em nome de Claudemir do Nascimento Santos (RG), que o denunciado informou ter retido como garantia de pagamento de dívida de drogas correspondente ao valor de R$ 100,00 (cem) reais.

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência CARLOS PATRICK ROCHA DO NASCIMENTO, como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/06, requerendo seja a presente denúncia autuada, notificando-se o denunciado para oferecer defesa preliminar, após o recebimento da denúncia, citação do réu para comparecer a audiência de instrução e julgamento, oitiva de testemunhas e produção de todas as provas em direito admitidas, observando-se o procedimento especial previsto no art. 55 e seguintes da Lei de Drogas, até final julgamento” (ID 184516598)

Transcrevo a sentença combatida:

Como relatado, trata-se de ação penal levada a efeito para o fim de apreciação do pedido formulado pelo Ministério Público de condenação do réu
CARLOS PATRICK ROCHA DO NASCIMENTO,
às penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Presentes os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo nulidades a serem declaradas, passo, pois, à análise do mérito.

O crime imputado ao acusado (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) está assim descrito, ipsis litteris:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena -
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Pois bem, no mérito tenho que o pedido condenatório formulado pelo órgão ministerial é procedente, explico.

Em acurada análise a este feito,

verifica-se que há prova da

materialidade
, conforme se extrai Auto de prisão em flagrante carreado em id. 67862230,; Laudo pericial da substancia entorpecente em id. 67862237; Mandado de Busca e Apreensão em id. 67862238; Termo de apreensão em id. 67862843 (págs.12/13); Laudo definitivo do entorpecente em id. 67862843, confirmando tratar-se de substância proscrita (pág.71/75), bem como pelos demais documentos angariados aos autos.

Resta, no entanto, analisar-se a autoria e a responsabilidade penal do réu, para os quais procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

Após, debruçada análise de todo processado, verifica-se que a
autoria delitiva
também restou amplamente demonstrada, recaindo de forma induvidosa na pessoa do réu, vejamos.

Durante a instrução processual, as testemunhas de acusação foram categóricas em apontar o réu como autor do delito trazido à baila, sendo que, ao cumprirem o mandado de busca e apreensão, lograram êxito em localizar os entorpecente com o réu.

Tais depoimentos são corroborados pelas demais provas dos autos, em especial pela confissão do réu, que admite a prática da traficância, não trazendo nenhum elemento capaz de ilidir sua responsabilidade.

Nessa senda, as provas jungidas aos autos, são suficientes para embasar o édito condenatório, pois, a conduta do denunciado subsumiu-se com perfeição às ações nucleares consubstanciadas nos verbos “guardar” e “ter em depósito” com o fim de traficância, insertas no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Insta salientar, que tal modalidade criminosa insere-se entre aquelas que ofendem a columidade pública e, em particular, a saúde, e, prescindem da concretização do dano para consumação, por tratar-se de crimes de perigo abstrato.

A propósito, é premente que se deixe claro, que o depoimento do policial militar quando corroborados por demais elementos probatórios, revestem-se de considerável valor probatório, senão vejamos:

“O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório.” (TJMT, Ap nº 33977/2011)”

“Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.” (TJMT - Ap nº 91480/2016 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal – 20.9.2016).

Registre-se ainda, a respeito dos depoimentos dos agentes públicos, que suas palavras não merecem ser descreditadas pelo fato de serem agentes da lei, visto que prestam compromisso como qualquer outra testemunha, além de suas informações possuírem fé pública.

Não é outro o entendimento de Nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DA DEFESA – NULIDADE DO PROCESSO – ERRO NO NOME DO ACUSADO NA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E NO INTERROGATÓRIO POLICIAL – REJEIÇÃO – MERO ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - CORROBORAÇÃO POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO - MEIO DE PROVA IDÔNEO PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MP. 1. A existência de mero erro material no nome do Apelante na decisão em que foi recebida a denúncia ou no seu interrogatório policial, não tem o condão de ocasionar a nulidade do processo, pois, tal falha é perfeitamente sanável, decorrendo da instrução do processo a conclusão de que o Apelante é a mesma pessoa que foi denunciada, processada e, ao final, efetivamente condenada pelo crime do artigo 155, caput, do Código Penal;

2. Não há se cogitar de absolvição quando o conjunto fático-probatório dos autos demonstra cabalmente a materialidade e a autoria delitivas imputadas ao Apelante, inclusive, com base na sua confissão extrajudicial, corroborada pelos depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais militares, prestados em ambas as fases do processo-crime.
(Ap 73617/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017). Grifo Nosso.

Em análise à conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a prática de quaisquer dos verbos previstos no tipo é suficiente para a configuração do tráfico ilícito de drogas, não sendo exigido o ato de venda propriamente dito. A circunstância de ser usuário de droga, repise-se, não o exime da responsabilidade criminal. Lamentavelmente, os viciados utilizam o tráfico como meio para sustentar o vício.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE PALAVRA DE POLICIAL - SUFICIÊNCIA DESCLASSIFICAÇÃO Impossibilidade: Flagrados na posse de entorpecentes variados, apetrechos para o embalo e dinheiro em notas fracionadas, após denúncia de tráfico no local, circunstâncias aliadas à palavra dos policiais que não tinham motivo algum para uma falsa inculpação, impossível a absolvição ou a desclassificação pretendida. Recurso não provido. (TJ-SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 28/11/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal).

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 - PRETENSÃO RECURSAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELOU A FINALIDADE DISSEMINATÓRIA RELATIVA À ENTORPECENTE DE AUTORIA DO APELANTE - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS AJUSTADOS À HIPÓTESE CONDENATÓRIA AO LADO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO PRÓPRIO FATO - APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA E SUBSTÂNCIA PRÓPRIA PARA PREPARO E AUMENTO DO VOLUME - VERSÃO DEFENSIVA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NA PROVA PRODUZIDA PARA A DESCLASSIFICAÇÃO - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA - VIABILIDADE - PENA-BASE EXACERBADA - MODIFICAÇÃO DA SANÇÃO INFLIGIDA - REGIME INICIAL FECHADO - DIVERSIDADE DA DROGA LOCALIZADA - REGIME MANTIDO - APELAÇÃO PROVIDA NO ALTERNATIVO. Em sede de tráfico ilícito de entorpecente, irrelevante é o argumento de ausência de prova da venda, se o réu é preso em flagrante em poder de considerável quantidade de cocaína e confessa a sua propriedade, sendo o fato corroborado pelos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo e as demais provas dos autos, inclusive circunstâncias quanto à disseminação da droga, de modo a afastar a desclassificação para a posse voltada ao uso individual ou relativamente ao mero compartilhamento da droga. (...) (Apelação nº 10948/2012, 1ª Câmara Criminal do TJMT, Rel. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. j. 21.08.2012, unânime, DJe 30.08.2012).

Do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06;

Perlustrando aos autos verifico que o réu faz jus ao disposto em tal dispositivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia e
CONDENO CARLOS PATRICK ROCHA DO NASCIMENTO
, qualificado nos autos, às penas do artigo do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. (ID 184515442)

Da análise dos autos e da sentença transcrita, observa-se que a sentença condenatória foi proferida, com base tanto nas provas produzidas durante a fase extrajudicial, quanto reproduzidas em juízo pelos agentes policiais.

Analisando detidamente os autos, observa-se que os agentes policiais ao serem ouvidos na fase extrajudicial, afirmaram que, com o réu, foi apreendido 263 (duzentos e sessenta e três) gramas a substancia análoga a maconha, 16 (dezesseis) gramas a crack, 430 (quatrocentos e trinta reais), 6 (seis) insulfilme para embalagem, 1 (um) dichavador,1 (um) balança de precisão, 3 (três) celulares, 1(um) faca, 1(um) canivete, 1 (um) simulacro de pistola, 1(um) relógio e 3(três) embalagem para maconha.

O réu, em sede policial, confessou a pratica delituosa mas ao ser ouvido em juízo, o mesmo negou a traficância, afirmando ser usuário de drogas ilícitas, conforme sentença e mídia constante no Relatório de Mídia Digital – ID 184515431.

Ao agente policial Josimar Silva Nascimento, que ao ser ouvido em juízo, ratificou o boletim de ocorrência, afirmou ter recebido inúmeras denúncias acerca do tráfico de drogas, e que ao realizarem campana na região denunciada, constatou que de fato o réu praticava a mercancia de entorpecentes, como também reforçou que durante a busca, foi apreendido objetos relacionados a venda de drogas ilícitas.

De igual modo, o policial Jackson da Silva Oliveira como também o policial Fernando de Oliveira Moreira, afirmaram terem feito a busca e apreensão, tendo encontrado não só as drogas como objetos relacionados a elas na residência do réu.

Consigno, que o panorama delineado nos autos nos traz provas aptas a confirmar a autoria delitiva, máxime as provas são harmônicas com o contexto fático probatório, tendo restado totalmente evidente a pratica do tráfico de drogas ilícitas, sendo inviável a desclassificação do delito ao art.28 da lei 11.343/2006.

Com efeito, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a alta probabilidade acerca do delito e de sua autoria. Neste diapasão, o cotejo harmônico entre os elementos dos autos restaram-se cristalinos e robustos em relação ao fato delituoso, aptos para ensejar uma condenação.

Assim é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [Nº. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo nº. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)(n.n)

Nesse contexto, as provas são claras e confirmatórias, assim a condenação é medida que se impõe.

No que tange ao afastamento da multa pecuniária pela alegação da defesa acerca da hipossuficiência do apelante, entendo não lhe assistir razão.

Visto que o juiz reduziu proporcionalmente em virtude da causa de diminuição do
artigo
33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006,

fixando em 120 dias-multa, sendo que o mínimo previsto ao tipo penal em que foi imputado, é de 500 (quinhentos) dias-multa.

A pena de multa é sanção de caráter penal, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea
“c”
, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo artigo 49 e seguintes do Código Penal.

Todavia, a Lei nº 11.343/2006 estabeleceu patamar diverso do previsto no Código Penal, prevendo no preceito secundário do artigo 33, o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nesse sentido, veja o seguinte julgado:

CRIMINAL. RESP. LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. O Pleno do STF deferiu o pedido formulado no habeas corpus n.º 82.959/SP e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei n.º 8.072/90, que trata da obrigatoriedade do cumprimento de pena em regime integralmente fechado para os condenados pela prática de crime hediondo.
II. A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. III. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator.
(REsp 853.604/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 662) (negritou-se)

Neste sentido:

[...] A pena de multa é cominada no preceito secundário do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo aplicação cogente, não sendo permitido ao Juiz deixar de aplicá-la sob qualquer pretexto, devendo se ater, porém, à proporcionalidade em sua aplicação, o que restou atendido.

[...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0625.13.002172-2/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/12/2019, publicação da súmula em 18/12/2019)

[...]
“Em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do apelante, não se mostra possível.
Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no art. 5º, XXXIX, da Constituição da República - Tendo o apelante alegado hipossuficiência, concede-se a ele a benesse da isenção do pagamento de custas e despesas processuais...”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0686.19.002919-5/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/11/0019, publicação da súmula em 06/12/2019) (negritou-se)

Nesta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ... PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – ACUSADO POBRE NA ACEPÇÃO JURÍDICA DO TERMO – NÃO CABIMENTO – REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ISENÇÃO DEFERIDA PELO JUÍZO EM SEDE DE SENTENÇA – ... – APELO DESPROVIDO...”
(N.U 0003765-28.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

[...] A pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que devem ser consideradas apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia- multa ...”
(N.U 0002999-21.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

Diante da ausência de previsão legal de afastamento da pena pecuniária, caso comprovada a pobreza do condenado, a multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, como na espécie o foi (um trigésimo do valor do salário-mínimo), mas nunca excluída.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para o recorrente
CARLOS PATRICK ROCHA DO NASCIMENTO
,
da imputação que lhe foi feita, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024